Tribunal: TJES
Processo: 0035241-38.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035241-38.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAYS TOE MATHIAS

APELADO: JEFFERSON DE CARVALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. INSTALAÇÃO DE CÂMERA OCULTA EM BANHEIRO. RELAÇÃO DE TRABALHO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora em face de sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00. A demanda origina-se da instalação oculta de câmera de filmagem ("pen drive espião") pelo requerido, colega de trabalho, no banheiro do quarto de hotel compartilhado durante viagem a serviço, com o intuito de captar imagens íntimas da requerente. O recurso visa exclusivamente a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do montante fixado a título de danos morais, analisando se o valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente à gravidade da conduta (voyeurismo/violação de privacidade), ao dolo do agente e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, independentemente da divulgação pública das imagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta do ofensor caracteriza violação direta à intimidade e à vida privada, protegidas pelo inciso X do art. 5º da Constituição Federal, revestindo-se de dolo intenso e premeditação ao abusar da proximidade profissional para tentar captar imagens da nudez da vítima em momento de vulnerabilidade.

O dano moral na hipótese de violação da intimidade mediante uso de dispositivos espiões opera-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se o abalo psicológico, o terror e a insegurança gerados, dispensando-se a prova do efetivo sofrimento ou a divulgação das imagens para a configuração do dever de indenizar.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar a dúplice função da responsabilidade civil: compensar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico), servindo de desestímulo a práticas de assédio e desrespeito à dignidade sexual.

O valor arbitrado na origem mostra-se irrisório diante da gravidade dos fatos. A majoração para R$ 20.000,00 revela-se adequada e proporcional para sancionar a quebra de confiança e o ato ilícito premeditado, alinhando-se à jurisprudência que pune severamente a captação clandestina de imagens em ambientes privados.

Os juros de mora, por tratarem de responsabilidade extracontratual decorrente de delito civil, incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de LAYS TOE MATHIAS provido.

Tese de julgamento
:

A instalação de câmera oculta em ambiente de privacidade absoluta (banheiro) para captação de imagens íntimas configura grave violação aos direitos da personalidade e gera dano moral presumido, exigindo fixação de indenização em patamar severo que atenda ao caráter punitivo-pedagógico, independentemente da efetiva gravação ou divulgação do conteúdo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, incisos V e X do art. 5º. CC, art. 927. CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 1482682 SP, Rel. Min. Raul Araújo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0035241-38.2017.8.08.0035 APALANTE: LAYS TOE MATHIAS.

APELADO: JEFFERSON DE CARVALHO.

JUIZ(ÍZA): DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS (3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA).

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta com o objetivo de majorar o valor da condenação por danos morais imposta ao apelado, em virtude da violação de privacidade ocorrida durante viagem de trabalho.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se, exclusivamente, à
adequação do valor fixado a título de danos morais
. Não há discussão quanto à autoria e materialidade do ato ilícito, uma vez que o réu não recorreu da sentença que reconheceu sua culpa na instalação de dispositivo de filmagem ("câmera espiã") oculto em uma peça de roupa íntima (cueca) deixada estrategicamente no banheiro utilizado pela autora. A questão é verificar se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o abalo sofrido e sancionar o ofensor.

Compulsando os autos, verifico que a apelante, servidora do CREA, foi vítima de uma emboscada à sua intimidade perpetrada por um colega de trabalho. A dinâmica fática é incontroversa: o apelado instalou uma câmera oculta no banheiro, posicionada para captar imagens do banho da autora. A tese defensiva de que "queria filmar a si mesmo" ou que "nada foi gravado" não resiste à lógica e, acertadamente, foi rechaçada na origem.

Pois bem.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que assiste total razão à apelante. A sentença,
data vênia
, fixou valor que se distancia dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dada a altíssima reprovabilidade da conduta.

A violação à intimidade (art. 5º, X, da Constituição Federal), neste caso, reveste-se de dolo intenso.

Não estamos diante de uma mera negligência ou de um acidente de consumo.

Trata-se de ato premeditado, onde o ofensor valeu-se da proximidade profissional e da situação de vulnerabilidade da vítima (hospedagem em hotel durante viagem a serviço) para tentar captar imagens de sua nudez.

Com relação aos danos morais, leciona autorizada doutrina que “
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva. p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada.

Neste sentido, Rizzatto Nunes
1
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso dos autos, são inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos à parte autora.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a violação da intimidade, notadamente a captação ou exposição não consentida de imagens íntimas, gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando prova do sofrimento psíquico, que é ínsito à gravidade do fato.

A alegação do recorrido de que "não houve divulgação" não serve para reduzir a indenização ao patamar ínfimo de cinco mil reais.

O dano se consumou no momento em que a autora, despida ou preparando-se para o banho, deparou-se com o dispositivo de espionagem. O terror psicológico, a sensação de insegurança, a quebra de confiança no ambiente de trabalho e a dúvida perpétua sobre se houve transmissão de dados antes da apreensão do objeto constituem lesão gravíssima à personalidade.

Nesse sentido, a fixação do
quantum
deve observar a dúplice função da responsabilidade civil: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor. O valor deve ser suficiente para desestimular a prática de
voyeurismo
e assédio moral/sexual.

A jurisprudência pátria, em casos análogos de violação de privacidade em banheiros ou vestiários, tem fixado indenizações superiores. Cito, por analogia à gravidade da violação da intimidade sexual, o entendimento do STJ que majora indenizações quando há violação da dignidade sexual e da imagem:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE. [...] QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. [...] 1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a culpabilidade do agente e a condição econômica das partes, de modo a não ensejar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de não coibir a reincidência. [...]" (STJ - AgInt no AREsp: 1482682 SP, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO).

Assim sendo, evento evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, tal como depreendido pelo Juízo “
a quo”
no comando sentencial.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto ainda que não tenha havido a viralização das imagens — mérito exclusivo da vigilância da própria vítima —, o dolo de captação clandestina em ambiente que exige privacidade absoluta (banheiro) exige reprimenda severa. O valor de R$ 5.000,00 acaba por banalizar a conduta do réu.

Considerando as circunstâncias do caso concreto:
(i)
a premeditação e o dolo do agente;
(ii)
a relação de confiança profissional violada (colegas de trabalho em viagem);
(iii)
o abalo psicológico narrado (necessidade de tratamento e medicação); e
(iv)
a capacidade das partes, tenho que o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
mostra-se adequado e razoável.

Este valor alinha-se aos precedentes de Tribunais Estaduais que punem severamente a instalação de câmeras ocultas, diferenciando-se o presente caso daqueles onde há mera culpa (negligência), pois aqui houve intenção direta de violar a intimidade.

Ressalto que tal montante não gera enriquecimento ilícito à autora, mas serve de justa compensação pelo trauma de ter sua privacidade devassada, além de cumprir a função social de desestimular práticas nefastas de desrespeito à dignidade da mulher.

Por fim, no que tange aos consectários legais sobre o novo valor, a correção monetária deve incidir a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e os juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual (ato ilícito puro, apesar da relação de trabalho, o ato não decorre de contrato, mas de delito civil), devem fluir a partir do evento danoso (data do fato), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Assim, mantenho a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais incidirão sobre o novo valor da condenação, no percentual de 15% (quinze por cento), conforme fixado na origem, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

E perante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, majorando a indenização por danos morais para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
sobre este valor deverá incidir correção monetária pelo índice da CGJ-ES a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (25/10/2017), nos termos da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.